Tribunal: STF
Processo: Rcl 85077
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Will S/A Instituição de Pagamento contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região – TRT4 no Processo 0000573-30.2023.5.17.0003, por afirmada violação do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra que:



    6. A Will S.A. Instituição de Pagamento (“Will IP”) é uma Instituição de Pagamento constituída em linha com a previsão legal fixada na Lei nº 12.865/2013 e devidamente regulada pelo Banco Central do Brasil (“Bacen” ou “BC”). Trata-se de instituição autorizada a operar nas modalidades de (i) emissora de moeda eletrônica e (ii) emissora de instrumento de pagamento pós-pago:



    [...]



    8. Dentre as outras empresas que fazem parte do Conglomerado Prudencial Will está a Will Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento (“Will CFI”), CNPJ nº 23.862.762/0001-00, esta sim, uma Instituição Financeira (“IF”), focada em créditos e financiamento para clientes “desbancarizados". É justamente esta empresa, por sua vez, que possui autorização do Banco Central para fornecer empréstimo e financiamento, sendo a instituição financeira do Grupo Will. 



    9. Não obstante tais fatos, a trabalhadora da reclamatória originária ajuizou ação trabalhista contra a Will IP com o objetivo de obter sentença declaratória reconhecendo sua condição de financiária e a devida retificação na CTPS. Em primeira instância, após criteriosa análise de todas as provas produzidas, o MM. Juízo julgou improcedente a demanda 



    10. Ao consignar que a simples oferta de cartão pós-pago não extrapola o escopo de atuação permitido às instituições de pagamento, o MM. Juízo de primeiro grau rejeitou integralmente as pretensões autorais. Em síntese, reconheceu-se que a Will IP, na qualidade de emissora do cartão, atua como intermediária em operações de crédito, investimento ou empréstimo, quando assim exigido ou solicitado pelo cliente, exercendo a função de correspondente bancário entre estes e a Will CFI. Destacou-se, ainda, que o contrato firmado com os clientes contém autorização expressa para que a Will IP busque ofertas de crédito com a instituição financeira parceira, por meio de cláusula de mandato. Trata-se, portanto, de operação realizada em estrita observância à legislação brasileira vigente e às normas regulamentares do Banco Central, com a devida e expressa anuência dos clientes (documento 1, pp. 2-3).



    Sustenta que:



    15. Ora, sendo a Will IP uma empresa que atua também como emissora de cartões pós-pagos, para além de ser mandatária de operação de investimento/crédito/empréstimo (correspondente bancária) entre os clientes e a Will Financeira S.A - Crédito, Financiamento e Investimento, por certo que a ora reclamante não realiza – ela própria – aquelas operações típicas e restritas às típicas instituições financeiras. 



    16. Nesse desiderato, de forma inconteste, verifica-se que o beneficiário da ação originária não pode ser considerado nem bancário, tampouco financiário, pois, ao simplesmente modificar o enquadramento jurídico da atividade preponderante e regulatória da empresa (“modelo de negócio”), o Tribunal Regional negou vigência à expressa previsão no artigo 6º da Lei 12.865/2013:



    Art. 6º Para os efeitos das normas aplicáveis aos arranjos e às instituições de pagamento que passam a integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos termos desta Lei, considera-se: 



    [...]



    III - instituição de pagamento - pessoa jurídica que, aderindo a um ou mais arranjos de pagamento, tenha como atividade principal ou acessória, alternativa ou cumulativamente:



     a) disponibilizar serviço de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de pagamento;



     b) executar ou facilitar a instrução de pagamento relacionada a determinado serviço de pagamento, inclusive transferência originada de ou destinada a conta de pagamento; 



    c) gerir conta de pagamento; 



    d) emitir instrumento de pagamento; 



    e) credenciar a aceitação de instrumento de pagamento; 



    f) executar remessa de fundos; 



    g) converter moeda física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa, credenciar a aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica; e



     h) outras atividades relacionadas à prestação de serviço de pagamento, designadas pelo Banco Central do Brasil; 



    [...]



    17. De se ver que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região não declarou a inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei 12.865/2013, utilizando-se, ao revés, do fundamento da primazia da realidade para simplesmente afastar a sua incidência à empresa e, pior, modificar o enquadramento sindical do beneficiário, sem, porém, adotar nenhuma tese explícita acerca dos conceitos apresentados pela legislação específica das empresas enquadradas como instituições de pagamento, em franca violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte (documento 1, pp. 5-6).



    Segundo argumenta:



    [...] ao julgar o tema por uma perspectiva tangencial, a Relatora olvidou-se que é competência privativa do Conselho Monetário Nacional a organização do Sistema Financeiro Nacional, regendo e fiscalizando a Política Monetária Nacional, bem como da autonomia do Banco Central para fiscalizar a aplicação regular de suas diretrizes - inclusive, das taxas de juros cobradas por instituições e conglomerados. Logo, o argumento da tese do acórdão não se sustenta, porque a escolha financeira usada como argumento não é da WILL Bank, mas do próprio CMN, de tal sorte que isso em nada influencia uma fraude de caracterização de vínculo empregatício.



    [...] é o CMN que limita eventuais taxas de juros, e não uma escolha delegada a cada instituição pagadora, como é o caso da Will. Assim, inviável considerar uma fraude trabalhista, por uma regulação de mercado que é determinada por um órgão vinculado ao Banco Central, que deve garantir o cumprimento das normas do CMN. Na prática, o BACEN atua sob as normas e orientações do CMN, com autonomia técnica e operacional para escolher os instrumentos mais adequados. Como explica Paulo Sandroni, o CMN estabelece a política macroeconômica no campo monetário, creditício e cambial, enquanto o Banco Central atua como executor dessa política, utilizando instrumentos operacionais como open market, depósitos compulsórios e taxa básica de juros.



    30. Com a devida venia, entende-se a competência privativa do Conselho Monetário Nacional para organizar o Sistema Financeiro Nacional e estabelecer as diretrizes da Política Monetária Nacional, bem como da autonomia do Banco Central para fiscalizar a aplicação regular dessas diretrizes – inclusive no que tange às taxas de juros praticadas por instituições e conglomerados –, nos termos da Lei nº 4.595/1964 e da Lei Complementar nº 179/2021. 



    31. Adicionalmente, embora o acórdão reclamado afirme que “É exatamente aqui que a fraude resta demonstrada, porque não faz o menor sentido que a Will se apresente e se classifique como Instituição de Pagamento, se ela mesma, no seu Grupo Econômico, tem uma Instituição Financeira. Ora, se existe capital para ser uma instituição classificada como Instituição Financeira, que "razão" ou "capricho" justificaria a decisão de contratar-admitir mais da metade ou a quase que a totalidade dos seus empregados pela Instituição de Pagamento? (...). Por certo que se tentou fazer uma "maquiagem" na situação e com alguma habilidade, já que a princípio essa empresa Will Instituição de Pagamento não exerce atividade típica de Instituição Financeira, é uma atividade típica de Instituição de Pagamento” (TRECHO DO ACÓRDÃO RECLAMADO – DOC. ANEXO) (g.n.), verifica-se que tal fundamentação baseia-se em meras conjecturas subjetivas do órgão julgador, sem respaldo em provas técnicas ou legais e sem qualquer observação da Lei nº 12.863/2013. O decisum, nesse contexto, afronta diretamente os arts. 1º e 170 da CRFB, que consagram o princípio da livre iniciativa, bem como os arts. 511, §3º, e 581, §2º, ambos da CLT, que determinam o enquadramento sindical dos empregados conforme a atividade econômica preponderante do empregador. Além disso, configura-se violação ao art. 6º, §2º, da Lei nº 12.865/13, que veda às instituições de pagamento o exercício de atividades privativas das instituições financeiras (documento 1, pp. 7-10).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito à tese firmada na Súmula Vinculante 10 do STF, determinando-se que a 3ª Turma, órgão fracionário do TRT-17, submeta ao plenário e/ou órgão especial do Tribunal a decisão pela eventual inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei 12.815/2013 (documento 1, p. 16).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não se vislumbra violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10, como será demonstrado.



    A reclamante alega, em suma, que o Tribunal Superior do Trabalho – TST, ao afastar a aplicação do artigo 6º da Lei n. 12.865/2013 por desconsiderar sua natureza de instituição de pagamento, teria declarado implicitamente a inconstitucionalidade daquele dispositivo, sem observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e do verbete da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    A decisão reclamada tem a seguinte ementa: 



    GRUPO WILL. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. FRAUDE. ATIVIDADE FINANCIÁRIA CONFIGURADA (TESE MAJORITÁRIA). Revelada a estratégia fraudulenta do grupo econômico Will que, conquanto possua uma instituição financeira formalmente constituída, utiliza de uma instituição de pagamento a fim de viabilizar ganhos estratosféricos com a aplicação de juros mais altos do mercado, enquanto reduz custos com a folha de pagamento ao registrar a maioria de seus empregados nesta última, em atenção ao princípio da primazia da realidade, deve-se reconhecer o enquadramento da Reclamante como financiária. (Recurso provido). (Documento 15, p. 2).



    Transcrevo o acórdão reclamado, no que importa:



    De plano, cumpre ressaltar que, como regra, o enquadramento sindical do trabalhador se determina pela atividade preponderante do empregador, nos termos do art. 511 da CLT.



    [...]



    Observe-se que a Reclamada é enquadrada pelo Banco Central como Instituição de Pagamento, consoante atesta a autorização ao Id 3069b4f.



    [...]



    No caso dos autos, do conjunto probatório e conforme as principais questões apontadas pela prova emprestada, a empresa Reclamada, a princípio, parece sim oferecer um serviço típico de Instituição de Pagamento. 



    E qual é o grande problema dessas instituições? Elas podem oferecer cartões de crédito, arranjos de pagamento como formas facilitadoras para os clientes efetuarem os seus pagamentos. Porém, quando ocorre uma situação de inadimplemento, não estão autorizadas a conceder empréstimos ou financiamentos aos seus clientes, ou seja, não estão autorizadas a ultrapassar a Lei de Usura (Decreto n.º 22.626/1933).



    [...]



    Daí, essas Instituições de Pagamento ou Instituições de Meio de Pagamento ou Instituições de Arranjo de Pagamento, enfim, que não são Financiárias, em caso de ocorrer o inadimplemento por parte de seus clientes não podem oferecer financiamentos ou ultrapassar a Lei de Usura. 



    Todavia, o que acontece é que para que o produto dessas instituições tenha razão de existir, ou seja, faça sentido para os clientes, sua atuação, em regra, se dá de forma indissociada de uma Instituição Financeira.



    E, aqui, entra o segundo ponto de minha análise patentemente indicador da existência de fraude. 



    Em relação a esse segundo ponto, indago: Por que se possibilita a existência dessas Instituições de Pagamento? Porque é caríssimo no Brasil se ter o lastro patrimonial suficiente para que uma Instituição Financeira seja criada. 



    Então, numa lógica de "dar capilaridade na obtenção do crédito" no nosso país viabiliza-se a criação dessas Instituições de Pagamento que, entretanto, quando enfrentam o problema do inadimplemento de seus cientes, procuram e fazem a intermediação com as Instituições Financeiras, que vão oferecer um crédito, certamente com juros ainda mais altos do que os oferecidos para os seus próprios clientes, ordinariamente sob a justificativa de cobrarem juros tão altos a partir de uma "análise do risco" feita por si.



    [...]



    Assim, na prova emprestada coligida pela Ré (ao Id d265c6f), em seu depoimento o preposto, Sr. Caio, assevera que a atuação das empresas (Instituição de Pagamento - ora Reclamada - e Instituição Financeira) é sinérgica; que a Instituição de Pagamento é a detentora do Aplicativo, todavia, ao criar uma conta pelo Aplicativo, automaticamente se autoriza a realização de operações de crédito, pela Instituição Financeira; nos casos de inadimplemento, automaticamente, as operações de crédito são financiadas pela Instituição Financeira; através do aplicativo (que é da instituição do pagamento) o cliente tem acesso aos produtos da Instituição Financeira.



    [...]



    Resta evidente, portanto, que o objetivo principal da Reclamada é garantir a disponibilidade, a oferta e o acesso à produtos financeiros, posto que ofertados de maneira inseparável através do seu aplicativo.



    [...]



    É exatamente aqui que a fraude resta demonstrada, porque não faz o menor sentido que a Will se apresente e se classifique como Instituição de Pagamento, se ela mesma, no seu Grupo Econômico, tem uma Instituição Financeira. 



    Ora, se existe capital para ser uma instituição classificada como Instituição Financeira, que "razão" ou "capricho" justificaria a decisão de contratar-admitir mais da metade ou a quase que a totalidade dos seus empregados pela Instituição de Pagamento?



    [...]



    Então, a fraude é clara, por quê? Porque a Will Instituição de Pagamento poderia ser uma Instituição Financeira e se apresentar e trabalhar como tal. 



    Todavia, o Grupo Will, simplesmente opta por criar uma Instituição de Pagamento, a despeito da lógica financeira ser "dar capilaridade na obtenção do crédito" de modo a abarcar instituições que não poderiam ter o capital necessário para a criação de uma Instituição Financeira, quais sejam, as Instituições de Pagamento.



    [...]



    Lamenta-se por esse inafastável diagnostico de fraude trabalhista intentada por representantes do mercado de capitais, voltada a precarizar os direitos trabalhistas a qualquer custo. 



    De toda sorte, a atitude da Reclamada encontra limites no art. 9º da CLT. 



    Desse modo, em atenção ao princípio da primazia da realidade, evidenciada a fraude trabalhista no enquadramento dos seus empregados, deve-se reconhecer o enquadramento do Reclamante como financiário. 



    Ante o exposto, como os demais argumentos e teses apresentados não são capazes de infirmar a conclusão adotada neste julgado, nos termos do §1º do art. 489 do CPC, dou provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo Reclamante para, reformando a sentença, pronunciar o enquadramento sindical do Autor na categoria dos financiários (documento 15).



    Desse modo, concluo que a decisão reclamada não proferiu nenhuma declaração implícita de inconstitucionalidade ao determinar o reenquadramento sindical do empregado. Na verdade, apenas interpretou a regra contida na legislação ordinária, segundo seu entendimento jurídico.



     Portanto, uma vez que não vislumbro juízo, explícito ou implícito, acerca de suposta inconstitucionalidade, concluo que não há violação, pelo acórdão reclamado, ao verbete da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



     AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 



    2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação (Rcl 59.669 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/12/2023 – grifei).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10.



     2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. 



    3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 35.478 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 52.099/BA. Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/11/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO RECEBIMENTO POR MAIS DE 10 ANOS. DECISÕES RECLAMADAS QUE RECONHECERAM O DIREITO DO EMPREGADO, A DESPEITO DA DISPOSIÇÃO DO ART. 468, §2º, DA CLT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTERIORMENTE VIGENTES ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/2017. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.924 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1/12/2022 – grifei).



    Na mesma linha de entendimento: Rcl 48.086/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/9/2021; Rcl 65.151/RN, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/2/2024; Rcl 65.199/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/3/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



Ministro Cristiano Zanin



Relator